Tribunal: TCU
Processo: 010.431/2016-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de revisão interposto contra acórdão que julgou irregulares as contas do recorrente, condenando-o em débito, em razão de irregularidades na aplicação dos recursos oriundos de convênio celebrado para a implantação de dois núcleos do projeto Esporte e Lazer da Cidade.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de revisão interposto por Rolph Eber Casale, ex-prefeito do Município de Belém de Maria/PE (gestão 2001-2004), em face do Acórdão 1626/2017-TCU-Segunda Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer, com fulcro nos arts. 32, inciso III, e 35, inciso III, da Lei 8.443/1992, do recurso de revisão para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência desta deliberação ao recorrente.